Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória no valor de R$ 21.790,96), determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do devedor, servidor aposentado da Câmara dos Deputados, até o limite do débito exequendo. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, alegando comprometimento de sua subsistência, diante de sua idade (66 anos), estado de saúde (hipertrigliceridemia grave) e despesas mensais (aluguel, medicamentos e demais gastos essenciais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do executado, servidor aposentado, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e da garantia constitucional do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. O executado aufere rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 16.000,00, não havendo comprovação suficiente nos autos de que a retenção de 10% comprometa sua subsistência, considerando-se os comprovantes apresentados (aluguel e conta de energia) e a ausência de documentos que comprovem gastos médicos relevantes.
4. A comprovação de comprometimento da subsistência por conta da penhora deve ser robusta e documentada, não bastando meras alegações.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.